Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-59.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801860-59.2021.8.14.0015

APELANTE: JACKSON MATHEUS DE SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da abordagem policial. Busca pessoal. Art. 244 do cpp. Fuga do réu ao avistar a guarnição policial. Fundada suspeita. Confissão em juízo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Jackson Matheus de Souza Correa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por estar em posse de entorpecentes, com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de multa. A defesa pleiteia a nulidade da busca pessoal, alegando falta de elementos concretos para a abordagem e violação ao art. 244 do CPP, pedindo a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial que resultou no flagrante foi realizada de forma ilegal, configurando nulidade; (ii) analisar se há insuficiência de provas para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.

A abordagem policial é justificada pela tentativa de fuga do recorrente ao avistar a guarnição, configurando fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

A confissão do apelante em juízo de que a droga era de sua propriedade, aliada ao depoimento dos policiais que relataram o ocorrido, corrobora a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

5.

Precedentes jurisprudenciais do STJ reconhecem que a fuga em via pública pode fundamentar abordagem policial para busca pessoal, não havendo nulidade na ação dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tentativa de fuga ao avistar guarnição policial caracteriza fundada suspeita, justificando a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A confissão em juízo, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 862.522/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JACKSON MATHEUS DE SOUZA CORREA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena restou, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 14897666)
.

Em suas razões, pede sua absolvição por insuficiência de provas, arguindo a nulidade da busca pessoal, por ausência de elementos concretos para a abordagem e violação ao art. 244 do CPP, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tudo com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 17523344).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17523348).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 17693948).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17523289):

No dia 23 de Abril de 2021, por volta das 10h:20min, na rua Capitão Eufrasin de Andrade, no bairro Caiçara, neste município, foi constatado que o denunciado JACKSON MATHEUS DE SOUZA CORREA foi preso em flagrante delito por estar em posse de 17 (dezessete) papelotes que embalavam 0,932g de cocaína e 01 (um) embrulho que embalava 0,539g de Maconha.

No dia e hora supramencionados, policiais militares estavam realizando rondas nas proximidades da rua Capitão Eufrasin de Andrade, momento em que avistaram o denunciado, ao perceber que ele tentou correr os policiais procederam a abordagem ao denunciado.

Ato contínuo, os policiais encontraram na posse de JACKSON, 18 embrulhos, e foi constatado que se tratava de substância entorpecente, além do valor de 238,00 reais. Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, o denunciado JACKSON, afirmou que deseja se manifestar apenas em juízo.

São os fatos.

A defesa pede que seja reconhecida a nulidade da abordagem pessoal que originou o flagrante e, assim, o recorrente seja absolvido dada a consequente insuficiência de provas suficientes e aptas a sustentar sua condenação.

Não lhe assiste razão.

Conforme consta nos autos e foi transcrito na sentença, a testemunha DIONEY JAQUES CASTRO, policial militar, em síntese, relatou que, no dia dos fatos, estava em ronda com a guarnição da Rocam pelo bairro Caiçara, próximo ao “beco da Jane” quando avistaram um sujeito sozinho e realizaram a abordagem. Na revista pessoal fora encontrada uma pequena quantidade de droga e dinheiro. Ainda, indicou que o réu admitiu que a droga era destinada à venda, e que teria comprado o material de uma pessoa de alcunha “NEGUINHO”.

A testemunha ANDRE MURILLO DE SOUSA PAULA, policial militar, em síntese, ratificou os termos do depoimento anterior.

O apelante JACKSON MATHEUS DE SOUZA CORREA, em interrogatório judicial, afirma que é usuário de drogas e que no dia dos fatos teria ido comprar drogas no local em que foi encontrado, afirma, também, que o valor é proveniente do seu trabalho.

Nos autos da prisão em flagrante, mais precisamente no termo de depoimento do condutor (ID 17523238), pág. 2), consta que o recorrente, ao perceber a guarnição, tentou correr, o que foi confirmado pelos outros dois Policiais da guarnição (págs. 4 e 5 do mesmo ID).

Dessa forma, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas, confessadas, em juízo, pelo recorrente, como de sua propriedade.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. (...)”

(AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2024